Tribunal: TJSP
Processo: 1001910-24.2024.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Serviço de avaliação de risco de concessão de crédito ao consumidor ("Credit Scoring"). Demandante que reclama prejuízo moral decorrente de divulgação de seus dados pessoais em plataforma digital mantida pela ré, sem o seu consentimento ou notificação. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME:

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Serviço de avaliação de risco de concessão de crédito ao consumidor ("Credit Scoring"). Demandante que reclama prejuízo moral decorrente de divulgação de seus dados pessoais em plataforma digital mantida pela ré, sem o seu consentimento ou notificação. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Dados pessoais não classificados como sensíveis. Aplicação das Leis nos 12.414/11 e 13.709/2018. Ausência de vedação legal à inclusão de dados dos consumidores em serviço de avaliação de crédito. Tema já pacificado no Recurso Especial Repetitivo 1.419.697-RS e na Súmula 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dano moral indenizável não configurado. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida ao autor na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*